Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. DEMORA DE 7 (SETE) DIAS PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O TRATAMENTO. INCOLUMIDADE PSÍQUICA NÃO VIOLADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão do atraso na autorização de procedimento médico de urgência. Argui preliminar de nulidade da sentença por não ter valorado corretamente as provas dos autos. No mérito, defende a existência de dano moral em razão da frustração causada pelo atraso. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
III. Não se verifica a ocorrência de erro de procedimento pelo Juízo de origem no caso. Na verdade, o que a parte recorrente defende como falha na valoração das provas produzidas nos autos, se de fato existente, configuraria erro de direito, o qual não causa nulidade da sentença, mas sim sua reforma pela via recursal. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. No caso, a autora defende que houve demora para autorização de cirurgia de urgência, uma vez que o prazo afirmado pelo próprio plano de saúde era 24/01/2022 e a autorização foi concedida apenas em 31/01/2022, causando atraso de 7 (sete) dias para realização de cirurgia. Em que pese em sua contestação, o recorrido defenda, sem qualquer prova, que o prazo para autorização era de 21 (vinte e um) dias úteis, o que afastaria a alegação de atraso, é certo que no áudio de ID 40761380 a própria atendente do plano afirma que o prazo era até 24/01/2022 e que já estava atrasado. Portanto, no contexto dos autos, o atraso em si deve ser reconhecido.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, entendo que o pequeno atraso de 7 (sete) dias para liberação é insuficiente para causar qualquer dano relevante à incolumidade psíquica da recorrente, mesmo no contexto do tratamento oncológico necessário à preservação de sua saúde. Aliás, o êxito do tratamento, felizmente, não parece ter sido afetado influenciado pela ligeira demora. Portanto, não há dano moral a ser compensado. Sentença mantida.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.